Tribunal: TJES
Processo: 5006840-10.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006840-10.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o

Advogado André Luiz Galerani Abdalla
–
OAB/ES nº
23.805
,
em benefício de

GUSTAVO FARIAS DELPRANQUE
,
apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta a incompatibilidade da
prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na r. sentença condenatória, pugnando pelo direito de recorrer em liberdade.

Decisão de indeferimento da liminar proferida em 17/12/2021
, acostada aos autos sob o I
D
nº 1972511
.

Adiante,
juntada do Ofício Eletrônico nº 1.666/2022, oriundo do C. Supremo Tribunal Federal,
com a comunicação da decisão proferida em sede do
Habeas Corpus
nº 212105/ES.

Após,
determin
ação do Ministro Relator Edson Fachin
a este Egrégio Tribunal de Justiça
acerca do
implemento da decisão, sem prejuízo de imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Decisão
liminar
deste Relator sob o ID nº 2213619 deferindo o pedido liminar.

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 2350251), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinando pela denegação da ordem.

Inicial sob ID nº 1922810, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o

Advogado André Luiz Galerani Abdalla
–
OAB/ES nº
23.805
,
em benefício de

GUSTAVO FARIAS DELPRANQUE
,
apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na r. sentença condenatória, pugnando pelo direito de recorrer em liberdade.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade.

Pois bem.

O ora requerente

cumpria a pena
a qual fora condenado em regime inicial semiaberto
, conforme
se constata
através de análise detida dos autos.

Por ocasião de condenação inicial
, o mesmo
fo
ra acautelado na data de
02/02/2021
, como incurso nas iras do
artigo 33,
caput,
da
L
ei nº 11.343/06
,
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto.

Ocorre que,
embora o Juízo singular tenha proferido sentença condenatória fixando o regime semiaberto para o início d
e
cumprimento da pena, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade,
ao fundamento de não estarem alterados os motivos que ensejaram a prisão preventiva do Réu.

Contudo, conforme extrai-se da Decisão do Supremo Tribunal Federal (ID nº 2184917), ao analisar a matéria em questão,
verifica-s
e que:

“
(...)
a existência de ilegalidade aferível de
plano a amparar a concessão da ordem, na medida em que, consoante entendimento perfilhado pela 2ª Turma desta Corte, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva se evidenciada a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado
(...)”

Assim,
tal como explicita a decisão liminar expedida por este Desembargador (ID nº 2213619), faz-se necessária a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) e a fiscalização destas pelo juízo de primeiro grau.

Por este entendimento,
em
cumprimento à decisã
o
do
Supremo Tribunal Federal,
CONCEDO A ORDEM
requerida, confirmando a liminar a seu tempo deferida.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ARTIGO
33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06
.
LIMINAR DEFERIDA.

1.
IMPOSSIBILIDADE DE
MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA.
DECISÃO ADVINDA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

2
.
SOLTURA
DO PACIENTE
.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. CABIMENTO.
4
. ORDEM
CONCEDIDA
.
1
.
Configura-se a impossibilidade de manutenção da prisão preventiva

em razão
de Decisão do C. Supremo Tribunal Federal
que
verificou
“(...)
a existência de ilegalidade aferível de
plano a amparar a concessão da ordem, na medida em que, consoante entendimento perfilhado pela 2ª Turma desta Corte, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva se evidenciada a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado
(...)”.

2.

Imposição de medidas cautelares diversas da prisão, constantes no art. 319 do Código de Processo Penal,
a serem impostas pelo juízo de primeiro grau
.

4.
Ordem
concedida, confirmando a liminar a seu tempo deferida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.